Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURAÇÃO DO SONO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). CONTRAVENÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu. 1.2. Em se tratando de crimes perpetrados contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o relato de sua genitora e de pessoas que estavam na residência no dia dos fatos, tudo somado à parcial confissão do acusado a respeito dos fatos. 1.3. Além disso, a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, tanto na delegacia quanto em Juízo, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
2. O art. 217-A, § 1o, do Código Penal, estabelece que se configura o delito de estupro de vulnerável quando o crime é praticado contra pessoa que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.”. 2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência, caracterizando o delito supracitado.
3. Os atos praticados pelo réu, ao desnudar a adolescente adormecida, retirando seu órgão genital das vestes para penetrá-la, tornam incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do CP), eis que a conduta do acusado subsume-se com perfeição ao delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal. 2.1. Além disso, tais atos não se subsumem à contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais. 3.1. Diante disso, devidamente configuradas as elementares do crime de estupro de vulnerável, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. Recurso conhecido e não provido.